Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. Não viola a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação pleiteada, em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, pelo ente público condenado a implementar os reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, incidentes sobre os vencimentos do servidor, com os reajustes concedidos por leis distritais posteriores ao Plano Collor.
2. Apelação conhecida e improvida.